Tribunal: TJDFT
Processo: 0752962-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Vistos, etc... Quanto ao pedido dos Agravantes de reexame do pedido liminar com fundamento nos documentos novos juntados aos autos (Id. 24122706), esclareço que não se encontra presente o requisito do perigo da demora que justifique nova apreciação de pretensão liminar, sobretudo porque o recurso se encontra na iminência de ser julgado, pois já incluído em pauta de julgamento. Devolvam-se, assim, os autos à Secretaria e aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator